Tribunal: STF
Processo: Rcl 82280
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Cozalzinho de Goiás alega ter o Juízo de Execução Trabalhista e o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo n. 0010410-73.2023.5.18.0006, descumprido o decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG). 



    Narra que o Juízo reclamado considerou exigível título executivo fundado em orientação contrária àquela firmada nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), segundo os quais é ilícita a transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Requer seja declarado inexigível o título executivo judicial em relação à sua responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas.



    É o relatório. Decido.



    2. Discute-se eventual violação às orientações firmadas na ADC 16 e na ADI 2.418.



    Na origem, o órgão reclamado, em julgamento de agravo de petição, considerou exigível o título executivo em questão, nos seguintes termos:



    Como se vê, a matéria em debate, qual seja, a responsabilidade subsidiária do ente público pelos créditos trabalhistas deferidos à exequente, já foi decidida e transitada em julgada, estando preclusa a oportunidade de nova discussão.



    É cediço que a execução encontra limites nos parâmetros da coisa julgada. Assim, não é permitida a modificação dos comandos decisórios, que devem ser interpretados de forma literal e restritiva, devendo a execução obedecer estritamente aos critérios estabelecidos na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    Ademais, o fato de se tratar de temas de repercussão geral firmados pelo STF não impede os efeitos da coisa julgada material, que impõe a inalterabilidade da decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do município agravante pelas parcelas deferidas à reclamante.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo.



    Ao apreciar a ADI 2.418, o Supremo reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 e do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/1973, bem como dos correspondentes dispositivos do CPC/2015, a saber, arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14; e 535, § 5º. 



    Na ocasião, ficou consignado que tais dispositivos “buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para ser considerado inexigível, é necessário que o título exequendo seja baseado em fundamento inconstitucional, bem como que o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da matéria tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado.



    Na hipótese, observo cumprido o requisito temporal, porquanto o RE 760.931 (Tema 246/RG) foi julgado em 26.4.2017 e a decisão proferida pela Justiça Trabalhista, que condenou a municipalidade, transitou em julgado em data posterior, em 27.10.2023.



    Por outro lado, pelos mesmos motivos, a reclamação é inadmissível em relação ao Tema 1.118/RG, fixado apenas em 13.2.2025.



    Passo, assim, à análise da conformidade da decisão exequenda com a posição desta Corte firmada no RE 760.931 (Tema 246/RG).



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Destaco que o referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16 e Tema 246/RG, nos quais já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    No caso, a condenação subsidiária do Município foi fundamentada nos seguintes termos:



    Insta expressar primeiramente que o fato de o Estado de Goiás, assim como os Municípios constantes do polo passivo, terem firmado Contrato de Gestão com a primeira reclamada para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, permanecem com os entes federados a titularidade do serviço público.



    Pela excelência e pertinência dos fundamentos, transcrevo a seguir os fundamentos constantes do acórdão da lavra do Exmº Rel Des EUGÊNIO JOSÉ CESARIO ROSA, proferido nos autos do RO 0011456-84.2015.5.18.0004, acerca do Contrato de Gestão firmado entre a Administração Pública e Organizações Sociais e da da responsabilidade dele decorrente, fundamentos que adoto como razão de decidir:



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16/DF, ao declarar a constitucionalidade do § 1º, art. 71 da Lei n. 8.666/93, destacou que a responsabilização da Administração deve ser precedida da constatação, caso a caso, de existência de culpa do sujeito contratante quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes da execução do contrato.



    É necessário, portanto, que o ente público atue de modo a evitar que a Organização Social contratada descumpra obrigações legais, fiscalizando-a e cobrando-lhe o adimplemento das cláusulas insertas no contrato de prestação de serviços, em especial as trabalhistas, sob pena de responder subsidiariamente pelos créditos devidos ao trabalhador.



    Se assim não fosse, estaria a Administração Pública chancelando afronta a direitos sociais e acarretando nefastos prejuízos aos trabalhadores que despenderam a energia da força produtiva. 



    [...]



    [...]



    Desse modo, aplica-se ao caso a Súmula 331 do E. TST, sendo que a análise acerca da responsabilidade subsidiária de cada um dos reclamados se dará considerando o período em que cada um deles manteve contrato de gestão com a primeira reclamada.



    Destarte, reconheço a responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas reconhecidos à autora e ainda não solvidos pela primeira reclamada, CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA, do 2º reclamado ESTADO DE GOIÁS, quanto ao período 26.07.2018 a 30.06.2021, do terceiro reclamado, MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP, quanto ao período de 14.09.2021 a 14.03.2022 e ao quarto reclamado, MUNICÍPIO DE COCALZINHO/GO, quanto ao período de 28.12.2021 a 1º.07.2022, tendo em vista o período objeto dos contratos firmados entre eles e a primeira reclamada, ressaltando-se que, relativamente ao período em que estiverem vigentes de forma simultânea os contratos referentes ao terceiro e ao quarto, estes respondem de forma solidária entre si.



    Analisada a decisão exequenda, observo que não foi indicado específico comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Tampouco foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do ente público tão somente a partir da inadimplência da contratada.



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16 e reafirmada no RE 760.931 (Tema 246/RG). 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a observância da orientação firmada no Tema 246/RG .



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente